Tribunal: TJSP
Processo: 3000791-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Administrativo e Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei – Recurso da FESP Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores

Ementa:
Agravo de Instrumento – Administrativo e Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei – Recurso da FESP Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para efeitos de OPV – Submissão ao novo regime de requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a partir de sua vigência – Atenção ao princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido – Precedentes do C. STF e da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a suspensão – Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Manutenção da decisão.
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000791-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CARLOS DE SOUSA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.738
2
Voto no 34.738
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Carlos de Souza Gonçalves
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento Administrativo e Processual Civil
Cumprimento de Sentença Decisão de Magistrado que não
aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em
julgado anteriormente à vigência da lei Recurso da FESP
Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência
da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos
valores nela previstos para efeitos de OPV Submissão ao
novo regime de requisições de pequeno valor apenas para
aqueles títulos formados a partir de sua vigência Atenção ao
princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da
coisa julgada e do direito adquirido Precedentes do C. STF e
da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade
da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este Tribunal de
Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de
Plenário. Manutenção da decisão.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão da MM. Juíza de Direito da 1a
Vara do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que fixou como
marco temporal para aferição da modalidade de cumprimento de obrigação
contra a Fazenda Pública a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, nos autos de Cumprimento de Obrigação contra ela promovida
por Carlos de Souza Gonçalves.
Por meio de minuta de fls. 03/16 pretende a reforma da r. Decisão
"para que seja aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do
débito fazendário, a expedição do ofício requisitório; iii) Subsidiariamente, a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.738
3
feito até o julgamento do tema 792 do Supremo Tribunal Federal; e iv) A remessa do feito
ao órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso se entenda, preliminarmente,
pela manutenção da decisão agravada. " Para tanto, em resumo, argumenta que
presentes os requisitos legais da fumaça do bom direito e do perigo na demora,
dada a certa impossibilidade de recuperação de valores. Aduz que o art. 2o da
Lei Estadual no 17.205/19, que alterou o limite de OPV no Estado de São Paulo é
de aplicação imediata, por se tratar de norma procedimental. Assevera que
poderia haver ingerência do Pode Judiciário na elaboração do orçamento com
ofensa ao princípio da separação de poderes. Diz que "interpretando-se
sistematicamente a nova lei, percebe-se que a data de conta da liquidação não é o marco de
aplicabilidade da lei, mas sim o momento em que se deve averiguar o valor da UFESP ".
Por fim, pugna subsidiariamente pela remessa do feito ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça em atenção ao princípio da reserva de plenário para
declaração de inconstitucionalidade da norma além de necessária a suspensão
do feito até resolução do tema 792 do C. STF.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 18/19.
Contraminuta às fls. 23/27.
2. Não comporta reforma a r. decisão recorrida.
O cerne da questão ora posta reside em saber se a Lei Estadual no
17.205/2019 é aplicável a partir de sua vigência ou se pode ser aplicada às
demandas anteriores à sua edição e que não tiveram expedidos os ofícios
requisitórios embora já transitados em julgado.
No caso presente o título executivo está fundado em decisão
judicial transitada em julgado antes da edição da norma.
De proêmio, não viceja o pedido de sobrestamento do feito em
observância ao Tema no 792 do C. Supremo Tribunal Federal, posto que este
versa sobre matéria distinta, a saber, a “possibilidade de aplicação da Lei distrital
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.
Não se olvide, também, que não houve determinação de
suspensão nacional.
Por derradeiro, em sede de preliminares, melhor sorte não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.738
4
acompanha a Fazenda do Estado em seu pleito pela remessa do feito ao C.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça em atenção ao princípio da reserva de
plenário para declaração de inconstitucionalidade da norma na medida em
que não se está diante de discussão acerca da constitucionalidade ou não da
Lei Estadual no 17.205/19 mas sim, especificamente, de sua correta aplicação
temporal.
Resta então saber qual o marco temporal para a configuração da
OPV e a submissão do feito subjacente ao comando da Lei Estadual no 17.205/19.
A norma reduz o valor dos parâmetros da OPV e foi publicada aos
07 de novembro de 2019 com vigência imediata.
A Fazenda do Estado de São Paulo defende como sendo o marco
temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário a
data da expedição do ofício requisitório.
Não lhe assiste razão na medida em que tal é ato dotado
essencialmente de caráter ordinatório que visa dar impulso ao processo voltado
à sua concretude final.
Entretanto não se poderá descuidar de que a obrigação da
Fazenda do Estado em pagar determinada quantia decorre de decisão judicial
transitada em julgado devida desde este instante, porém na forma preconizada
constitucionalmente, via precatório ou OPV este último, nos requisitos
disciplinados por Lei Ordinária.
A Lei Ordinária não poderá retroagir para atingir situações já
perfeccionadas sob a égide do ordenamento anterior sob pena não somente de
ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
E não se está aqui a dizer que a norma seria inconstitucional.
Não o é, porque editada no âmbito das competências
correspondentes.
É a interpretação que lhe é dada pela Fazenda do Estado que não
está conforme ao ordenamento jurídico.
Aliás, deveras oportuno o julgado colacionado pelo Magistrado de
Primeiro Grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.738
5
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL
DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES
DEVIDAS
PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO
PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes
ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas
no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica
e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode
ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do
Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art.
100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação, submeter a execução
contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor,
de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT. (RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).
Este também o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos
idênticos ao presente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.738
6
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença em desfavor do Estado
Contra r. decisão que
determinou como marco temporal para aferição da modalidade de
cumprimento da obrigação de pagar contra a ora agravante, se
por precatório ou OPV, a data da conta da liquidação, afastando-
se a incidência da Lei 17.205/19 (art. 2o), sob o argumento de
violação da segurança jurídica Decisão escorreita Pretensão de
aplicação da referida lei à verba em questão Impossibilidade
Decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, datada
de 31.07.2018, face à concordância dos exequentes com o cálculo
apresentado pela FESP, em que houve a fixação do valor da
execução, de modo que na entrada em vigor da Lei Estadual no
17.205/2019 o valor estava definido, não havendo como aplicar
essa nova regra à execução - Decisório que merece subsistir, tendo
em vista que ausentes os requisitos autorizadores do pedido

Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de
pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,
teratológicas ou eivadas de nulidade insanável
Hipóteses não
configuradas no presente caso Inexistência de abuso de poder ou
flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato - Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 3004406-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020).
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor
Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n°
17.205/19
Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade
imediata, em 08/11/19
Decisão condenatória transitada em
julgado em 17/03/15
Situação consolidada no tempo (art. 5o,
XXXVI, da CF) Segurança jurídica Precedentes do C. STF e desta
Corte Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário
Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do Tema 792

Recurso
não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3004411-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno
valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição
de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação
da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a
situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e
deste Tribunal. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2022280-33.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000791-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.738
7
do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 04/03/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO
NOVO LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTABELECIDO
PELA LEI 17.205/19. RPV. Cumprimento de sentença. Título judicial
formado anteriormente à Lei 17.205/19. Inaplicabilidade da
redução do limite das obrigações de pequeno valor em relação às
execuções em curso na época do advento da mencionada lei.
Incidência do novo regime de requisições de pequeno valor
adstrita aos títulos formados a partir de sua vigência. Prevalência da
garantia da irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este
Tribunal de Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva
de Plenário. Manutenção da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004448-04.2019.8.26.0000; Relator (a):
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020).
Deste modo, é de ser mantida a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator